Tribunal: TJBA
Processo: 8063060-53.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8063060-53.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: KATIANA SILVA ALMEIDA Advogado(s): VANIA MARIA SODRE SILVA CORREIA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu mandado de segurança à servidora, determinando a inclusão da extensão da Gratificação de Atividade Policial (GAP) nos seus proventos, conforme as referências devidas em cada nível temporal. O embargante alega omissão quanto à apreciação da preliminar de inadequação da via eleita, com base na Súmula 266 do STF, sustentando que o mandado de segurança teria sido utilizado para impugnar norma de caráter geral e abstrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da preliminar de inadequação da via eleita, por suposta afronta à Súmula 266 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR O voto condutor do acórdão embargado rejeita expressamente a preliminar de inadequação da via eleita, ao afirmar que o mandado de segurança impugna ato concreto relacionado à não inclusão da GAP nos proventos da impetrante, e não as Leis Estaduais nº 7.145/97 e 12.566/2012 em tese. A fundamentação adotada, ainda que sucinta, afasta a alegação de omissão, por demonstrar que o mandado de segurança se volta contra ato administrativo específico, com efeitos concretos sobre situação individual da servidora. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado ou à manifestação de inconformismo da parte com o entendimento adotado. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e rejeitado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º; CF/1988, art. 5º, LXIX. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 266. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063060-53.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada KATIANA SILVA ALMEIDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .